Tribunal: TJSP
Processo: 1059617-25.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Inscrição de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), gerido pelo BACEN – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões – Impugnação à justiça gratuita concedida ao requerente – Rejeição – Réu que não trouxe elementos

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais – Inscrição de débito no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), gerido pelo BACEN – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminar arguida em contrarrazões – Impugnação à justiça gratuita concedida ao requerente – Rejeição – Réu que não trouxe elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência resultante da declaração juntada pelo autor aos autos, a qual, inclusive, acha-se amparada pelos demais documentos acostados que, ao menos por ora, comprovam que o requerente não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo – Mérito recursal – Não acolhimento – Instituição financeira que comprovou a origem do débito questionado, evidenciando que a inscrição decorreu de obrigação regularmente contraída pelo autor – Ausência de irregularidade ou ato ilícito por parte da instituição financeira, razão pela qual as informações fornecidas ao SCR representam o exercício regular de um direito – Indenização por dano moral indevida – Sistema que trata apenas de banco de dados de acesso restrito ao Banco Central e às instituições financeiras, sem publicidade negativa ou restrição direta ao crédito do consumidor – Autor que não demonstrou a ocorrência dos prejuízos alegados – Ausência de notificação prévia sobre a inclusão no SCR que, por si só, não caracteriza dano moral in re ipsa, uma vez que não há comprovação de que o registro tenha causado efetiva restrição de crédito ao autor ou violado seus direitos de personalidade – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados – RECURSO IMPROVIDO.